Tribunal: TJSP
Processo: 2328297-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deu prosseguimento à execução sem intimar a parte exequente para atualizar o débito perseguido, de acordo com determinação judicial anterior.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deu prosseguimento à execução sem intimar a parte exequente para atualizar o débito perseguido, de acordo com determinação judicial anterior.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o prosseguimento da execução sem a retificação do cálculo do débito exequendo, excluindo a multa compensatória, gera excesso de execução e impede a correta quantificação do débito.

III. Razões de Decidir
3. A ausência de intimação para apresentação de novo cálculo do débito exequendo após a exclusão da multa compensatória causa insegurança jurídica quanto ao valor em discussão.
4. A apresentação de uma planilha de cálculo atualizada é essencial para permitir o contraditório e a ampla defesa.
5. A eventual concessão de efeito suspensivo a embargos à execução não impede que se dê continuidade aos atos de constrição e avaliação do patrimônio do executado.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento: 1. A execução deve prosseguir em observância às determinações judiciais. 2. Atos de constrição e de avaliação patrimonial são permitidos, ainda que recebidos os embargos à execução com efeito suspensivo.